Tribunal: TJSP
Processo: 1060091-11.2022.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Pessoas com deficiência
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão não caracterizada – Acórdão embargado que se fundamentou no local onde ocorreu a venda do veículo, o que não é afetado pelo local onde o veículo foi emplacado ou o local onde o adquirente residia – Embargos conhecidos e não providos.